Tribunal: TJMT
Processo: 0014429-61.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014429-61.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATENIVALDO PAIVA DA SILVA - CPF: 500.811.445-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - PROTESTO DEVIDO - POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA CARA DE ANUÊNCIA - PROVIDÊNCIA QUE CABE AO DEVEDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - AUSÊNCIA DE CONDUTA DA RÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, a responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
0014429-61.2015.8.11.0002,
movida em seu desfavor por
ATENIVALDO PAIVA DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito protestado no valor de R$ 34.568,40 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula n.o 362 do STJ) e aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta ausência de danos morais ao caso, eis que inexiste responsabilidade da apelante pela baixa do protesto.

Menciona a apelante que, por inúmeras vezes, o apelado pagou as parcelas do financiamento entabulado em atraso, fato esse que acabou resultando no protesto de seu nome. Assim, cita que “
não há se falar em responsabilidade do Banco apelante em relação a demora da baixa do protesto, uma vez que competiria ao devedor solicitar a carta de quitação e providenciar a baixa do protesto no cartório correspondente
” (id. 125538730 - Pág. 4).

Desse modo, considerando inexistir ato ilícito cometido por sua parte, a instituição bancária apelante pugna seja afastada a condenação por danos morais em razão de da manutenção do protesto do nome do autor ou, ao menos, seja minorada o quantum arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a apelante seja aplicado os juros moratórios sobre os danos morais a partir da sentença recorrida.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto, defende, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, aduzindo que “
não houve impugnação dos fundamentos contidos na sentença, apenas frisando o que fora exposto na peça contestatória
” (id. 125538736 - Pág. 6), pugnado pelo não conhecimento do recurso.

Ademais, menciona a apelante que, mesmo após a quitação do débito, “
até o presente momento o recorrido não comprovou nos autos a emissão da carta de anuência
” (id. 125538736 - Pág. 5), documento este negado pela instituição bancária.

Diante do exposto, aduz não restar desproporcional ou desarrazoado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, haja vista ter deixado a instituição bancária de comprovar que remeteu a carta de anuência ao apelado bem como por todas as solicitações administrativas não atendias, que perdurou por mais de 3 (três) anos.

Ao final, quanto aos juros remuneratórios, expõe o apelado que devem fluir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
o presente recurso se limita a repetir “ipsis litteris” os argumentos já mencionados na Contestação, sem qualquer impugnação da razão de decidir, lançada na Sentença
” (id. 125538736 - Pág. 6).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 0014429-61.2015.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito protestado no valor de R$ 34.568,40 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula n.o 362 do STJ) e aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que a instituição bancária ré tem mantido negativado seu nome indevidamente junto aos cadastros de proteção ao crédito. Ainda, cita estar protestado em virtude de um débito já adimplido no valor de R$ 34.568,40 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos).

Aduz que, apesar de ter solicitado por diversas vezes, solicitações que perduraram por 3 (três) anos, a instituição bancária ré não encaminhou a carta de anuência para que o autor pudesse proceder com a baixa do referido protesto.

Desse modo, considerando que a instituição bancária agiu de forma abusiva e, diante das infrutíferas tentativas de resolução amigável, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, considerando ter restado incontroverso a quitação do financiamento bem como que “
o protesto do nome do autor por dívida adimplida deve ser considerada como ato ilícito que repercute negativamente sobre a honra e enseja a indenização por danos morais
” (id. 125538725 - Pág. 3), julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a instituição bancária ré interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese, que o próprio apelado deu causa ao protesto eis que pagou as parcelas do financiamento em atraso. Assim, expõe que “
não há se falar em responsabilidade do Banco apelante em relação a demora da baixa do protesto, uma vez que competiria ao devedor solicitar a carta de quitação e providenciar a baixa do protesto no cartório correspondente
” (id. 125538730 - Pág. 4), pugnando seja afastada a condenação por danos morais.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Partindo dessa premissa, necessário mencionar que a instituição bancária menciona que quando do pagamento do débito, o autor estava inadimplente. Explicita ainda que “
o último pagamento realizado pelo requerente antes do acordo para a quitação se deu na parcela 13, vencida em 08.07.2010, ou seja, a quase dois anos antes da liquidação do contrato
” (id. 125538722 - Pág. 4).

Diante de tais fatos, cumpre esclarecer que, apesar de o autor mencionar que “
se deslocou à agência bancária, bem como pelos canais de atendimentos
” (id. 125538722 - Pág. 43); deixou de demonstrar por meio de documentos hábeis que requereu a carta de anuência junto à instituição bancária, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO -
LEVANTAMENTO DO PROTESTO
-
ÔNUS DO DEVEDOR
-
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRIDO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
In casu, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga
. 2.
Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro
, nos termos do artigo 26 da lei no 9.492/1997,
não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o recorrido deva ser responsabilizado
. 3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do requerido. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1020685-51.2021.8.11.0015, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE PROTESTO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA -
PROVIDÊNCIA QUE CABE AO DEVEDOR
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor
,
a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor
. Não ocorrendo ato ilícito, é inadmissível o dano moral. (TJMT - N.U 1000446-58.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Desse modo, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, tem-se que o autor não comprovou que cumpriu seu ônus de requerer a carta de anuência junto à instituição bancária. Não há, ainda, qualquer prova de que a instituição bancária lhe impediu de buscar tal anuência.

Ademais, deve-se considerar que, sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, afastando a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelos autores sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022